Tribunal: TJDFT
Processo: 0741392-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMPREITADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DECISÃO UNILATERAL DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA RESCISÓRIA. ART. 623 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL DEVIDA. LITERALIDADE DA LEI. OMISSÃO – INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando omissão no julgado, pois não houve manifestação quanto aos serviços contratados e pendentes de execução, a ausência de recursos do contratante justificou a rescisão do contrato e que não houve contratação de empregados pelo embargante. Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e contradição quanto à ausência de manifestação acerca dos serviços pendentes de realização, o embargante sustenta a justificativa para a rescisão do contrato a ensejar a desnecessidade de compensação ao contratado, e, ainda, que não contratou empregados do embargado. Razão não lhe assiste. Isso porque não foi ventilada entre as partes a possibilidade de existência de rescisão por justa causa, e o contrato celebrado não prevê a aplicação de penalidade por rescisão antecipada do instrumento, motivo que justifica a fixação de indenização razoável para compensar os lucros cessantes. Para mais, o magistrado de 1o Grau foi claro ao rejeitar o pedido contraposto nestes termos: “Por consequência, não verifico razão nem para acolher o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor nem o de fixação de indenização em favor do requerido, uma vez que o pedido do autor é legítimo e razoável. Sobre a fixação de indenização formulado pelo requerido, destaco que se trata de pedido genérico em que a contestação não indica de forma expressa e clara quais prejuízos foram por ele suportados em decorrência de conduta do autor e nem junta aos autos qualquer prova de tais prejuízos.” Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.